Tribunal: STF
Processo: ARE 1555989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo interpôs agravo (eDoc 29) contra decisão (eDoc 22) que inadmitiu o recurso extraordinário com suporte na vedação prevista na Súmula n. 284/STF.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível agravo, pois não houve refutação especificada do único fundamento do ato decisório que inadmitiu parte do apelo extremo. A parte restringe-se a repisar as razões acerca do mérito da controvérsia apresentadas no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula, também da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente